Tribunal: TJPA
Processo: 0032599-44.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032599-44.2013.8.14.0301

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DE ITAUNA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0032599-44.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

Advogado do(a) EMBARGANTE: ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804-A

EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DE ITAÚNA

Advogado do(a) EMBARGADO: DARIO RAMOS PEREIRA - PA19024-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
À UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
, em face do acórdão de id. 7727859, assim ementado:

“
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO POR
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. SUMULA 227/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDAS E DANOS INERENTES AO INADIMPLEMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO
DESPROVIDO.

1. É legítima a revelia decretada ante a inércia da parte demandada em apresentar sua defesa, passados quase dois meses desde a citação, em processo judicial físico. Nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Configura-se como relação de consumo contrato firmado entre condomínio e prestador de serviço, cujo descumprimento imotivado de obrigação contratual pela contratada e inscrição indevida da entidade em órgão de restrição ao crédito gera o direito à rescisão contratual, multa por descumprimento de cláusula contratual, indenização por dano moral e mais perdas e danos.

3. O condomínio é equiparado a pessoa jurídica para efeito de condenação em danos morais – Súmula 227/STJ.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
”.

Inconformados, os apelantes opuseram embargos de declaração onde alegam: a) omissão quanto ao enfrentamento da tese de cerceamento de defesa e acerca da tese do não cabimento de dano moral em favor de condomínio edilício e b) obscuridade em relação ao julgamento do pedido de perdas e danos.

Contrarrazões ofertadas no ID nº. 8167702.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos aclaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas nunca para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradiçã, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de ED não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

A afirmam que houve omissão sobre a preliminar de cerceamento de defesa não merece encômios, uma vez que há expressa manifestação do então relator sobre a questão. Vejamos:

“
A apelante baseia seu recurso nos seguintes fundamentos: condomínio não tem direito a dano moral; a simples cobrança da multa à autora não gera dano moral; não houve fundamento legal e concreto para a condenação em perdas e danos; não cabe condenação incerta; não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, assim como a inversão do ônus da prova.

Primeiramente, cabe esclarecer que decretada a revelia reputam-se como verdadeiras as alegações da parte autora – art. 344/CPC, antigo art. 319 (
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.).

Em sendo assim, reputam-se como verdadeiras as alegações de que a Recorrente deixou de cumprir suas obrigações contratuais para com seu cliente, ora Apelado, causando riscos aos moradores do condomínio com a falta de manutenção dos elevadores do edifício, mesmo tendo recebido a contraprestação pecuniária pelo serviço, violando dessa forma cláusula contratual que impunha tal obrigação e passando ao dever de pagar multa pelo descumprimento imotivado do termo ajustado (cláusula 10 - id 2261102 – p. 31/32).”

Nota-se, que o relator enfrentou a questão sobre a produção de provas em sua decisão.

Sobre a questão da suposta omissão sobre fundamento do recurso de que “condomínio não sofre dano moral”, lembro que o STJ já definiu que: “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.” (STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Dessa forma, se o então relator se convenceu e encontrou fundamento suficiente para decidir que houve dano moral, não haveria necessidade do enfrentamento de todos os pontos, questões ou tese apresentada pelo embargante.

Por fim, também não se vislumbra a narrada obscuridade no decisium, a decisão é clara ao determinar que os danos materiais serão apurados na fase de liquidação que antecede o cumprimento de sentença.

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos ED.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Repito, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Por fim, reitero que ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E OBSCURIDADE
NO
DECISUM
GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022